Tribunal: TJDFT
Processo: 0728967-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728967-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP RECORRIDO: VIVIANE BEATRIZ FEIJO MONTENEGRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 833, IV, CPC. PENHORA DE 10% DO VALOR DO SALÁRIO. INFRUTÍFERA LOCALIZAÇÃO DOS BENS. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. ARTIGO 833, §2o DO CPC. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA, DE QUALQUER ORIGEM. PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS SUPERIOR À 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR MAIORIA. 1 – Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu a penhora de parte do salário da agravada. Em suas razões, o Agravante alega que foi infrutífera a localização de bens, requerendo a penhora como última forma de satisfação do crédito. Argui também da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais, conforme artigo 833, inciso IV do CPC. Salienta, também, que, até 10% do salário não acarretará em prejuízos para a agravada. 2 – O artigo 833, inciso IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução 3 - toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. 4 - por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários mínimos, não há falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal. 5 – Recurso conhecido e não provido, por maioria. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo ser possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação decorrente de pensão alimentícia. Assevera que o dispositivo legal deve ser interpretado à luz da teoria do mínimo existencial, no sentido de que o que sobejar dos salários poderá ser objeto de constrição judicial para o adimplemento das dívidas contraídas pelo executado, resguardando, assim, tanto a dignidade do devedor e de sua família, como a do próprio credor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023